Tribunal: TJDFT
Processo: 0701066-70.2020.8.07.9000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REJULGAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. TEMAS 1.170/STF E 733/STF. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PROCEDIMENTO LEGAL POSTERIOR AO JULGAMENTO DO RECURSO. ATOS ORDINATÓRIOS. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração se houver obscuridade, contradição ou omissão no acórdão, no entanto, não é viável com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.
2. No caso concreto, não há omissão que deva ser sanada quanto aos procedimentos legal e regimental a serem adotados após o julgamento, pois tais atos ordinatórios não se circunscrevem na cognição do recurso cujo acórdão está sendo embargado.
3. Embargos de Declaração não providos. Decisão unânime.